Tribunal: TJES
Processo: 5006890-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006890-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES ALVES e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO "NÃO PROCURADO". RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão de veículo, considerando comprovada a mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

2. Os agravantes sustentam a invalidade da constituição em mora, pois a notificação retornou com a informação "não procurado", alegando desatualização do endereço, além de aduzirem irregularidade na tramitação em segredo de justiça e pleitearem a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância quanto à análise da validade da mora; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) definir se o retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" inviabiliza a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise da validade da constituição em mora, por constituir pressuposto processual específico e requisito indispensável à concessão da liminar, não configura supressão de instância, mas regular exercício do efeito devolutivo recursal.

5. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça mediante a demonstração de impossibilidade fiscal e contábil de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

6. Nos termos do Tema 1132 do STJ, para a comprovação da mora em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

7. A informação "não procurado" no aviso de recebimento não descaracteriza a mora quando a notificação foi efetivamente remetida ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ; STJ, Tema 1132; STJ, REsp 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Linhafer Comércio e Distribuidora de Vidros Ltda, Ana Paula Moreira e Marcos Rodrigues Alves, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 5003776-57.2025.8.08.0030, deferiu a liminar para apreensão de veículo objeto da demanda com fundamento na comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese,
(a) que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço incorreto ou desatualizado, sendo insuficiente para a configuração válida da mora, tendo em vista o retorno das correspondências com a anotação "não procurado" e (b) que o processo foi distribuído em segredo de justiça sem o devido fundamento legal, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pela decisão id 13579502, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 14069505), arguindo preliminar de não conhecimento por supressão de instância, sob o argumento de que os Agravantes trazem matérias de defesa (revisão contratual) não analisadas na origem. No mérito, defende a validade da notificação enviada ao endereço contratual (Tema 1132 do STJ) e impugna a gratuidade de justiça pleiteada.

É o breve Relatório.

Instados a comprovar a hipossuficiência, os Agravantes peticionaram no id 15746238, reiterando a pretensão.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006890-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: LINHAFER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Prefacialmente, a Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, alegando que os Agravantes teriam inovado ao trazer teses de mérito (como revisão contratual e abusividade de encargos) não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Da análise detida da petição recursal, verifica-se que os Agravantes não deduziram pretensões revisionais de cláusulas financeiras, juros ou encargos moratórios neste instrumento. A irresignação recursal limitou-se, estritamente, a questionar a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora e a regularidade do trâmite em segredo de justiça.

A validade da constituição em mora é pressuposto processual específico e requisito indispensável para a concessão da liminar na Ação de Busca e Apreensão (art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69). Sendo a matéria diretamente ligada aos requisitos da decisão interlocutória agravada, sua análise por este Tribunal é plena e não configura supressão de instância, mas sim o regular exercício do efeito devolutivo do recurso.

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Passo a apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes e impugnado pela Agravada em contrarrazões.

Consoante a Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em apreço, os Agravantes juntaram aos autos Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) referentes ao ano de 2024, as quais evidenciam prejuízo operacional significativo, com resultado líquido negativo de R$ -201.065,38 no acumulado do ano. Ademais, demonstraram a existência de diversas execuções fiscais e cíveis em curso contra a sociedade e seus sócios, o que corrobora a alegação de momentânea iliquidez e fragilidade financeira.

De outro lado, a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela Agravada limitou-se a alegações genéricas sobre o não preenchimento dos requisitos legais, não se desincumbindo de seu ônus processual de comprovar a alegação.

Dessa forma, entendo que a documentação apresentada é suficiente para superar a impugnação da parte Agravada, razão pela qual defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, dispensando-os do recolhimento do preparo recursal.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões processuais, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, especificamente quanto à regularidade da constituição em mora dos devedores.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar sob o fundamento de que a mora restou comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a informação "não procurado".

Da análise dos autos, observa-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada aos endereços constantes na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, conforme documento acostado sob o ID 66119914. Tal circunstância é corroborada pelos Avisos de Recebimento juntados sob os IDs 66119919, 66119921 e 66119923.

No que concerne à validade da notificação para fins de constituição em mora, impõe-se observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, que firmou a seguinte tese vinculante: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Assim, não se verifica a plausibilidade da tese recursal de que a notificação seria ineficaz por ter sido enviada a endereço supostamente equivocado, na medida em que os próprios documentos contratuais demonstram que o credor utilizou o endereço indicado pelo próprio devedor quando da contratação.

Ademais, em suas razões recursais afirmam os Agravantes que "
para a validade da constituição em mora, é indispensável que a notificação seja enviada para o endereço correto e atual do devedor, não sendo suficiente o envio para endereço antigo ou incorreto
".

Entretanto, a alegação não se sustenta ante a ausência de demonstração nos autos de que tenham os Agravantes comunicado formalmente à instituição financeira qualquer alteração de endereço para fins de recebimento de correspondência contratual.

Sem razão, portanto neste particular.

Cumpre destacar, ainda, que a simples anotação “não procurado” nos ARs não descaracteriza, por si só, a constituição em mora, justamente porque, à luz da orientação vinculante do STJ, não se exige a demonstração do efetivo recebimento da correspondência, bastando o envio ao endereço contratual.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.

2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".

III. Razões de decidir

4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC), conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.

IV. Dispositivo

6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.

(REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor,
uma vez que a correspondência retornou com a informação de
"não procurado"
, não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Por fim, no que toca à alegação de que a tramitação da demanda originária em segredo de justiça teria violado o contraditório, tal tese também não se revela, neste momento, suficiente para infirmar a decisão agravada.

É que, nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, a decretação de segredo de justiça deve ser valorada pelo juízo por conveniência do caso, especialmente quando há envolvimento de dados sensíveis, informações patrimoniais e contratos de natureza bancária, circunstâncias que, no caso vertente, dependerão da análise pelo Juízo de origem, inclusive à luz da alegação da suposta má-fé da Agravada em tal agir.

Não obstante, eventual irregularidade no cadastramento da ação originária não afasta, por si, a presunção de validade da constituição em mora ou impede o cumprimento da medida liminar, de modo que não se evidencia, em uma primeira análise, qualquer prejuízo concreto que imponha o acolhimento da pretensão recursal com base nesse fundamento.

Destarte, preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 e observada a tese firmada no Tema 1132 do STJ, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A
nte o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.